Tribunal: STF
Processo: Rcl 70271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Valparaíso/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 no Processo 0010634-61.2021.5.15.0039, por alegada violação do enunciado da Súmula Vinculante 55.



    O reclamante narra que, em recurso ordinário, o Juízo reclamado manteve a sentença que o condenou a pagar auxílio-alimentação a servidora pública municipal aposentada por invalidez.



    Sustenta que:



    [...] o Tribunal Superior do Trabalho (RR-539- 81.2012.5.19.0004, DEJT 15/02/2019; RR-1327-82.2010.5.02.0087, DEJT 28/10/2016; RR-16300- 55.2011.5.17.0001, DEJT 15/09/2016) já firmou posicionamento no sentido de que não é devido o pagamento do auxílio alimentação ao empregado aposentado por invalidez, tanto, é que o Município já interpôs Recurso de Revista. 



    Portanto, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, não é possível a extensão de auxílio-alimentação ao servidores inativos, em razão da natureza indenizatória desta verba, conforme se dispõe na Súmula Vinculante n. 55 do Supremo Tribunal Federal “o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”, assim sendo, é de rigor a procedência da presente reclamação para cassar a decisão 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP), processo n.º 0010846-84.2019.5.15.0061 (documento 1, p. 5).



    Requer, ao final, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que:



    [...] a Colenda Turma Julgadora dessa Corte receba, conheça, processe e acolha a presente Reclamação Constitucional no sentido de cassar a decisão reclamada contida na r. sentença e acordão do TRT 15ª dos autos n.º 0010846- 84.2019.5.15.0061, determinando que outra seja proferida com observância a Súmula Vinculante 55 do STF (documento 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada viola o enunciado da Súmula Vinculante 55, como será explicitado.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado violou o enunciado da Súmula Vinculante 55 do Supremo Tribunal Federal: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    O verbete, o qual reproduz o conteúdo da Súmula 680 da jurisprudência do STF, foi aprovado pelo Plenário desta Corte ao examinar a Proposta de Súmula Vinculante 100 em 17/3/2016 (Informativo STF n. 818).



    Como exemplo, trago à colação um dos acórdãos que embasaram a consolidação desse entendimento, da lavra do Ministro Moreira Alves:



    Auxílio-alimentação. - Esta Corte tem entendido que o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria (assim, a título exemplificativo, nos RREE 220.713, 220.048, 228.083, 237.362 e 227 .036). Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido (RE 332.445/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 24/5/2002, grifei).



    Feitas essas considerações, passo à análise do presente caso.



    Eis o teor do voto condutor do acórdão que julgou o recurso ordinário trabalhista, na parte que interessa:



    Insurge-se a Municipalidade para a reforma do Julgado, asseverando que não é devido o pagamento do vale alimentação à Reclamante ao tempo iniciado com sua aposentadoria por invalidez. Argumenta que a Lei Municipal, que instituiu a benesse, autoriza a sua quitação somente aos detentores de emprego público ativo e, aos inativos, somente aos estatutários, o que não é o caso da Reclamante. 



    A Reclamante, por sua vez, pretende o pagamento de reflexos. 



    Sem razão os litigantes. 



    Com efeito, exsurge ao caso os termos da Lei Municipal nº 1.502, de 05/09/1995, que instituiu o Regime Jurídico Único no Município de Valparaíso, e vedou a contratação, a partir de então, pelo regime estatutário. Na esteira da legislação pertinente, tem-se, também, a outra Lei Municipal, de nº 1.846, de 02/12/2002, que assegurou o vale-alimentação aos servidores municipais ativos e inativos (art. 1º, fl. 109). 



    A Reclamante foi contratada pelo Município em 05/03/1990, após aprovação em certame público, sob o regime celetista (fl. 124), posto que as legislações em comento lhe são vigentes. Neste espeque, impende consignar que, ao contratar sob a égide celetista, o Ente Público se despe de seu poder de império, equiparando-se ao empregador comum, aplicando-se-lhe as normas juslaborais pertinentes. 



    Não vinga a tese patronal pela aplicação da Lei nº. 2.223/2015, que veio para fixar novos parâmetros à concessão da benesse, inclusive, com a revogação da lei anterior - nº 1.846/2002 - visto que promulgada somente, e muito após, a contratação da Autora, não podendo vir para atuar in pejus sobre o contrato de trabalho, considerando tratar-se de cláusula de aderência. 



    Logo, não há se falar no acolhimento da tese patronal, pelo não cabimento do pagamento do benefício à Autora, estando escorreita a decisão, que condenou a saldar os valores a partir de 02/11/2014, quando veio a ser suprimida. 



    De outra ponta, igualmente, descabe a alegação da Obreira, pela quitação de reflexos. É que a lei instituidora do vale alimentação e aplicável ao presente caso - Lei nº. 1.846/2002 - estabeleceu, de forma expressa, a natureza indenizatória do título (art. 3º, fl. 109). 



    A decisão acompanha a legislação aplicável à espécie e, portanto, prescinde de qualquer alteração. 



    Nega-se provimento no mister (documento 3, pp. 232-233).



    Evidencia-se, portanto, que a decisão reclamada reconheceu o direito ao recebimento de auxílio-alimentação a servidora inativa, com base em autorização contida na Lei municipal n. 1.846/2002, vigente à época dos fatos ora discutidos.



    Assim, ao contrário do entendimento consignado pelo TRT15, verifico que a manutenção do benefício à parte beneficiária não se harmoniza com o teor da Súmula Vinculante 55, editada com fundamento na Constituição da República.



    Isso porque o enunciado da Súmula Vinculante 55 é aplicável ainda que o auxílio-alimentação seja concedido por lei, conforme se observa das razões da Proposta de Súmula Vinculante 100, que a originou:



    Percebe-se, assim, que o tema albergado pelo enunciado sob encaminhamento revela-se atual e dotado de potencial efeito de multiplicação, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Mostra frequente a necessidade de relembrar que o auxílio-alimentação é verba de natureza indenizatória e não integra a remuneração dos servidores públicos, uma vez que cobre apenas o custo de refeição dos servidores ativos.



    Ademais, importante consignar que o auxílio em apreço é conferido aos servidores em atividade dos três Poderes da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, não sendo incomum a sua concessão também aos inativos, ainda que com a nomenclatura ligeiramente alterada. É o que se observa no seguinte trecho da decisão proferida nos autos do RE 563.271/SP, de relatoria do Ministro Eros Grau: 



    “O acórdão recorrido julgou procedente ação direta ajuizada contra o artigo 1º da Lei municipal n. 4.360/03, que concedeu aos inativos e pensionistas o vale-compra, em acórdão assim ementado:



    [...]



    2. O acórdão recorrido reconheceu o vício de iniciativa da lei impugnada. Este fundamento não foi impugnado pelo recorrente, circunstância que inviabiliza o seguimento do extraordinário. Incide, no caso, a Súmula n. 283 do Supremo, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    3. Ademais, a orientação pacífica de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que o direito ao vale-refeição e ao auxílio-alimentação não se estende aos inativos e pensionistas, vez que se trata de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria“. (grifei)



    Por fim, esta Corte já se pronunciou nesse mesmo sentido sobre casos análogos ao presente, conforme se lê nas ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 31.157 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/5/2019).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 55.



    1. De acordo com a Súmula Vinculante 55, é vedada a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos, em razão da natureza indenizatória desta verba.



    2. Agravo interno desprovido (Rcl 34.166 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/7/2020).



    Faço menção também às decisões monocráticas: Rcl 51.055/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/6/2022; Rcl 56.071/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23/2/2023, em casos semelhantes ao presente.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão recorrido no ponto em que concedeu o auxílio-alimentação a servidora municipal aposentada, determinando-se que outro seja proferido com a observância do conteúdo da Súmula Vinculante 55.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator